Tribunal: TJDFT
Processo: 0709318-41.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Provas.
Os depoimentos do funcionário do estabelecimento comercial e do coautor - que confessou ter cometido o crime junto com o apelante -, firmes e coerentes, somados à prisão em flagrante do réu na posse dos objetos subtraídos após ser perseguido pelo fiscal e segurança do estabelecimento vítima, são suficientes para fundamentar a condenação. Apelação não provida.